Tribunal: TJSP
Processo: 1011051-50.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL ACOLHIMENTO. APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO CUMPRIDA. PRAZO ADICIONAL PARA TAL FINALIDADE TAMBÉM NÃO SATISFEITO. DESERÇÕES CONFIGURADAS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS.